Tribunal: TCU
Processo: 021.030/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para contenção de erosão fluvial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pela referida pasta à Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado do Amazonas (Seinfra/AM) por meio do Termo de Compromisso 251/2012 (Siafi 676730), tendo por objeto a contenção de erosão fluvial em Guajará, município do Estado do Amazonas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Waldívia Ferreira Alencar, Americo Gorayeb Junior, Oswaldo Said Junior e Carlos Henrique dos Reis Lima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MIDR); e 9.3. arquivar os autos.